Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELA DO FINANCIMANENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MÍNIMO FIXADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA. CUMPRIMENTO PELO JUÍZO. PERDA DO OBJETO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a inexistente do débito, determinando ao réu que providenciasse a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária; e, por fim, condenou o réu a pagar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O recorrente sustenta a inexistência de prática de ato ilícito ao inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, pois o órgão pagador INSS (sic), não teria realizado o devido repasse da parcela do empréstimo (n. 58), quando da data de recebimento dos vencimentos do recorrido (militar do CBMDF).
3. É cediço que a modalidade de empréstimo consignado representa, por um lado, a garantia do credor de que haverá o automático adimplemento obrigacional por parte do tomador do mútuo, permitindo a concessão do empréstimo com margem mínima de risco; e, de outro, favorece o financiado, ante a dispensa de outras garantias, com a oferta de redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos (spread bancário), tornando significativamente menos oneroso o financiamento.
4. Daí porque não pode a instituição financeira, a pretexto de ausência de repasse do valor pelo órgão empregador do servidor, considera-lo, tout court, inadimplente e solicitar a abertura de registro negativo como forma de compelir o financiado a realizar pagamento, a rigor, de débito inexistente. Essa opção simplista e punitiva da instituição financeira, para além da vedação legal (art. 5o, § 2o, da Lei n. 10.820/2003, com redação dada pela Lei n. 13.172/2015), configura grave falha na prestação do serviço, tendo em vista que, antes, caber-lhe-ia diligenciar junto ao órgão pagador para solucionar eventual erro operacional na transferência do valor.
5. Cabe ainda destacar que a jurisprudência do STJ há muito encontra-se firmada no sentido de que a prestação do empréstimo contratado “não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário”. (REsp 728.563/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 2a Seção)
6. Correta, portanto, a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização por dano moral, fixada, a propósito, em valor aquém da média estabelecida por esta Turma Recursal, contudo, sem possibilidade de majoração, em respeito à proibição da reformatio in pejus.
7. A insurgência do recorrente quanto à imposição de obrigação de fazer com cominação de multa diária implica a falta de interesse recursal, por perda do objeto, na medida em que, para obtenção do resultado prático equivalente, o Juízo confere à sentença “força de ofício para determinar que os órgãos de proteção ao crédito excluam as restrições realizadas indevidamente em desfavor do autor”, já cumprida pela serventia judicial (ID 24291014)
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.